Tribunal: TJMT
Processo: 1005738-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005738-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUSANNE SABINO DE ANDRADE - CPF: 015.993.531-80 (APELADO), DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 076.092.544-52 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - PLANO DE SAÚDE - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA - MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ - PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E DEMAIS MATERIAIS ASSOCIADOS À SUA UTILIZAÇÃO - MINIMED 780G (MMT-1869) - NEGATIVA DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O caso em apreço demonstra a urgência da beneficiária do plano, portadora de diabetes mellitus tipo 1, condição médica não excluída do contrato, sendo certo que o equipamento indicado pelo profissional que acompanha a parte autora é o mais indicado para suprir suas necessidades.

2. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para equipamento/medicamento de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente.

3. No que tange aos danos morais, este resta configurado, eis que a negativa de fornecimento dos procedimentos nos termos solicitados pelo médico da beneficiária mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1005738-40.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
SUSANNE SABINO DE ANDRADE
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a tutela de urgência concedida; determinando à ré que forneça o tratamento com a bomba de insulina (minimed 780G - MMT-1896) em favor da autora, conforme prescrição médica, que deverá ser atualizada de acordo com orientação do profissional subscritor; condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença até o efetivo pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a decisão ora vergastada, data máxima vênia, foi proferida em discordância com o ordenamento jurídico, não observando a legislação que rege a matéria, bem como não verificando a extensa contraprova carreada nos autos pela apelante
”.

Defende que o medicamento prescrito permite a administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, contrapondo-se ao âmbito ambulatorial e hospitalar, e que pode ser facilmente ministrado pelo paciente, se tratando, portanto, de medicamento de uso domiciliar, que não devendo ser custeado pelo plano de saúde, sendo lícita a negativa do plano de saúde em fornecê-lo.

Reitera que o contrato do qual a apelada é beneficiária possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, informando ainda que o plano de saúde não se equivale a uma farmácia popular.

Ademais, menciona que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998, afastando-se a sua incidência no momento da aplicação da norma ao caso concreto.

Informa que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, não sendo esta um título executivo extrajudicial.

Assim, considerando que a recusa em custear medicamento de uso domiciliar se encontra amparada no contrato e na legislação de regência, defende que não há que se falar em obrigatoriedade de cobertura, bem como em indenização por danos morais em decorrência do não fornecimento.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, informa que demonstrou de forma pormenorizada a eficácia do tratamento objeto da lide, por meio dos estudos médicos apresentados contemporaneamente à petição inicial.

Cita que avaliando as diversas revisões sistemáticas relacionadas ao uso da bomba de insulina em pacientes com diabetes mellitus tipo I, percebe-se que todas indicam a eficácia desse tratamento quando comparado ao convencional (múltiplas doses diárias).

Defende que ao analisar o teor do contrato firmado, fica evidente que inexiste qualquer tipo de restrição de cobertura para o tratamento prescrito e, por se tratar de contrato de adesão, as cláusulas contratuais ambíguas ou contraditórias deverão ser interpretadas em favor do aderente.

Ademais, cita que “
o diploma civilista, ainda tutelando a parte mais frágil da relação, impõe o vício de nulidade sobre a eventual previsão contratual que enseje renúncia antecipada a direito inerente à natureza do contrato firmado
”.

Enfatiza que “
a operadora apelante jamais poderia negar-se a autorização de procedimento médico (terapia com bomba de infusão de insulina) necessário ao tratamento da grave patologia que acomete a apelada (diabetes mellitus tipo I), sob pena de flagrante ultraje aos princípios e normas da Lei no 9.656/1998 e do CDC
”.

Assim, entendendo como abusiva a recusa por parte do plano de saúde, pugna a apelada pelo não provimento do recurso interposto, a fim de ratificar a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1005738-40.2023.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a tutela de urgência concedida; determinando à ré que forneça o tratamento com a bomba de insulina (minimed 780G - MMT-1896) em favor da autora, conforme prescrição médica, que deverá ser atualizada de acordo com orientação do profissional subscritor; condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença até o efetivo pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A parte ré se insurge contra a sentença que julgou procedente os pedidos elencados na petição inicial, ao argumento de que a recusa em custear medicamento de uso domiciliar solicitado se encontra amparada no contrato e na legislação de regência, não sendo a prescrição médica um título executivo extrajudicial, motivo pelo qual não há que se falar em imposição ao fornecimento ou ao pagamento de indenização pela recusa.

A ação foi proposta pela apelada pleiteando o fornecimento de bomba de insulina (minimed 780G - MMT-1896) pelo plano de saúde ré, bem como indenização por danos morais em decorrência da recusa em seu fornecimento.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que o laudo médico atesta a existência de hipoglicemias graves, recorrentes e assintomáticas que comprometem a segurança da paciente bem como que já houve o insucesso de vários esquemas de tratamento, tratou como abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde, julgando procedente a demanda; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Prefacialmente, registro que, as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde. Dessa forma, tem-se que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor.

Ainda, cumpre esclarecer que no caso ora em epígrafe, não se desconhece o recente entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp n.o 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é taxativo.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Evidencia-se que há, de forma expressa e pormenorizada, em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

Logo, não cabe à operadora de saúde negar ou determinar qual tratamento mais adequado à segurada, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha a paciente.

De acordo com os documentos acostados no recurso, especialmente o laudo médico (id.

187757653) subscrito pelo profissional que assiste a autora, Dr. Sérgio Vencio, endocrinologista (CRM n.o 6.784), extrai-se a imprescindibilidade do tratamento, eis que a autora está correndo risco de vida imediato, bem como o feto que gesta, necessitando de forma urgente da bomba de infusão de insulina Minimed 780G (MMT-1869).

Ressalta-se que o médico especialista atesta que já foram utilizados diversos tratamentos na tentativa de controle glicêmico, não obtendo sucesso.

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da apelante, uma vez que o direito ao bem-estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA -
PACIENTE PORTADOR DE DIABETES
-
FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS
- URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR - RELEVÂNCIA - DIREITO FUNDAMENTAL -
TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE
-
RECUSA INDEVIDA
- DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para equipamento/medicamento de uso domiciliar
, haja vista que
não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente
. (TJMT - N.U 1009540-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE -
RECOMENDAÇÃO MÉDICA
- URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA -
MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ
-
PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E DEMAIS MATERIAIS ASSOCIADOS À SUA UTILIZAÇÃO
-
MEDTRONIC MINIMED 780G MMT-1896BP
- NEGATIVA DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO - TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O caso concreto demonstra a urgência da parte agravada, portadora de diabetes mellitus tipo 1, condição médica não excluída do contrato
, sendo certo que o equipamento indicado pelo profissional que acompanha a parte autora é o mais indicado para suprir suas necessidades. 2. Ao caso em apreço, cumpre ainda esclarecer que
a autora já passou por outros tratamentos
, como a terapia “Basal-Bolus”, apresentando resposta insatisfatória. 3. Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito invocado, quanto da urgência da medida,
evidenciados pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellius tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada
(TJMT - N.U 1001036-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022). 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1010016-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ROL DA ANS - LISTA NÃO EXAUSTIVA - MIGRAÇÃO DE PLANO APÓS LEI No 9.656/95 - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR VULNERÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO - IDOSA (76 ANOS),
PORTADORA DE DIABETES TIPO INSULINO-DEPENDENTE
, HIPERTENSA E PORTADORA DE ULCERAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - “QUANTUM” MANTIDO - OBSERVÂNCIA A RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. É sabido que o rol de coberturas obrigatórias da ANS diz respeito a coberturas mínimas, servindo apenas como orientador das prestadoras, não pode a apelante excluir ou limitar tratamento médico.
O avanço da medicina, assim como, a evolução das drogas de combate à doença são elementos que permitem relativizar algumas normas contratuais e mesmo legais, principalmente porque o objeto do contrato é a saúde, a vida dos beneficiários
, no caso inclusive idosa. A incidência das normas contidas no CDC impõe o dever de informação e determina a interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor, que é a parte vulnerável da relação, não se mostra possível outra interpretação, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e ao regramento consumerista. A recusa indevida do plano de saúde em proceder à cobertura de procedimento médico que não se encontra excluído do contrato e com expressa previsão no Rol dos procedimentos da ANS, enseja reparação a título de dano moral, independente da prova do dano/prejuízo sofrido (in re ipsa). Precedentes do STJ. Para fixação do quantum indenizatório deve o julgador nortear-se pelos critérios norteadores da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os princípios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera psicológica da vítima, as condições da ofensora e o caráter pedagógico da medida. (TJMT - N.U 0018263-10.2015.8.11.0055, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

No que tange à indenização a título de danos morais, tem-se que a negativa de fornecimento do procedimento solicitado pelo médico da autora, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Posto isso, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando-se os honorários advocatícios a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023